Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inegável a legitimidade da estipulante na ação de obrigação de fazer, em decorrência da solidariedade que há entre a empresa que presta os serviços de assistência à saúde e a operadora dos benefícios.
2. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
3. Rescindido unilateralmente o plano de saúde em grupo, a empresa de assistência à saúde deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}